Tribunal: TJSP
Processo: 1000796-96.2019.8.26.0619
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000796-96.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante DONIZETI
APARECIDO LOURENÇANO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Determinaram a
remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000796-96.2019.8.26.0619 - Voto no 24.442
2
Voto no 24.442
Apelação no 1000796-96.2019.8.26.0619 (Taquaritinga)
Apelante: Donizeti Aparecido Lourençano
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
A competência é absoluta da Justiça Federal em se tratando de
ações de natureza previdenciária (art. 109, I, da CF). Em
consequência, compete ao TRF o julgamento das ações decididas
por juízes estaduais no exercício da jurisdição federal (art. 108,
inciso II, da Constituição Federal).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
para concessão de benefício proposta por Donizeti Aparecido Lourençano
foi julgada improcedente (fls. 73/76).
Inconformado, o autor recorre buscando a inversão
da decisão por entender que faz jus ao auxílio-acidente e, caso não seja esse o
entendimento, que seja realizada nova perícia (fls. 81/89).
Não foi oferecido contra-arrazoado.

É o relatório.
Alega o postulante que trabalhava como eletricista
autônomo, quando, em 05.08.2016, foi vítima de acidente no trabalho, que
lhe causou fraturas nos calcâneos e transtorno de ansiedade.
Informa a concessão de benefício previdenciário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000796-96.2019.8.26.0619 - Voto no 24.442
3
pede a reparação infortunística.

No caso, o documento de fls. 54 (CNIS) comprova o
enquadramento do autor na categoria de “contribuinte individual”.
Vale lembrar que o contribuinte individual não tem
direito à cobertura acidentária, conforme se depreende da leitura conjunta dos
artigos 11, 18, paragrafo único, e 19 da Lei 8.213/1991.
A propósito: “ACIDENTE DO TRABALHO
Contribuinte individual (autônomo microempresário) Inexistência de
cobertura acidentária, ex vi do art. 18, §1o, da Lei no 8.213/91 Indenização
acidentária indevida Recurso improvido” (TJSP, 17a Câm. de Dir. Público,
Apel. 1051301-77.2018.8.26.0053, Rel. Des. Alberto Gentil, j. 10.09.2019).
Assim, na qualidade de contribuinte individual, o
autor não faz jus ao benefício de cunho acidentário.
E, a sentença foi prolatada por Juiz Estadual, por
inexistir Vara do Juízo Federal em Taquaritinga.
Identifica-se equívoco na certidão lançada a fls. 95,
pois o próprio Juiz a quo determinou a remessa dos autos ao Tribunal
Regional Federal da 3a Região (fls. 76 e 90).
Como é cediço, ao Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo não compete o conhecimento da matéria, uma vez que cabe aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000796-96.2019.8.26.0619 - Voto no 24.442
4
Tribunais Regionais Federais julgar, em grau de recurso, as causas decididas
pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência
federal da área de sua jurisdição (art. 108, inciso II, da Constituição Federal).
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho seja o
processo remetido ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, com
as homenagens de praxe.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator